Tribunal: TJDFT
Processo: 0726096-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E À CONSTRIÇÃO. AVERBAÇÃO OU REGISTRO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. MATRÍCULA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE SOBRE O BEM DOS EMBARGANTES E DA AQUISIÇÃO REVESTIDA DE BOA-FÉ. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTES. DESÍDIA. ATRASO NO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOMINIAL JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DA AÇÃO INCIDENTAL. SUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO (STJ, TEMA 872). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AOS VENCIDOS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. OMISSÃO ACERCA DUM PEDIDO ACESSÓRIO. SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. INTEGRAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO ANEXO À APELAÇÃO. SANEAMENTO DA OMISSÃO SEM NECESSIDADE DE INVALIDAÇÃO DO JULGADO OMISSO (CPC, ART. 1.013, §3o, III). AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA PREPARATÓRIA DA PENHORA INFIRMADA. CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO REGISTRAL. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE EM FAVOR DOS EMBARGANTES SOBRE O BEM. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NO REGISTRO DO IMÓVEL ALCANÇADA PELA ORDEM DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. LACUNA. SUPRIMENTO EM AMBIENTE RECURSAL. VIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AOS APELADOS (CPC, ART. 85, § 2o).
1. Estabelecida a causa posta em juízo, deve ser elucidada na sua inteireza como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do monopólio de realização do direito material e resolução das lides conferido ao Judiciário, incorrendo em julgamento citra petita, deixando pendente de resolver pretensão formulada, a sentença que, desprezando o litígio estabilizado na moldura das alegações e pretensões formuladas, deixa de resolver integralmente o pedido aduzido pela parte autora ao manejar a pretensão e conferir-lhe os contornos que devem pautar sua elucidação
2. Sob a moldura do antigo e do novo estatuto processual, a omissão da sentença na resolução de um ou mais pedidos, conquanto enseje sua qualificação como julgado citra petita, legitima que o tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, integre o julgado singular e aprecie a pretensão não examinada sem a necessidade de sua prévia anulação e restituição do processo ao juízo a quo, consoante o regramento inserto com pragmatismo (CPC, art. 1.013, § 3o, III)
3. Conquanto omisso o provimento sentencial quanto à pretensão de desconstituição da averbação premonitória também integrante do pedido deduzido nos embargos de terceiro, lacuna que encerra hiato, a revelar a ausência de apreciação específica dum pedido acessório, não macula a higidez do julgado nem tem o condão de obstar o cancelamento do assentamento restritivo havido, impondo o havido, destarte, acolhido o pedido desconstitutivo, a complementação do julgado de forma a contemplar expressamente a determinação de desconstituição da averbação premonitória lançada na matrícula do imóvel liberado, em compasso com o reconhecimento da titularidade do imóvel em favor do embargante.
4. Admitida a execução, poderá o exequente promover averbação premonitória da subsistência do executivo no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, como medida preparatória de subsequente penhora, destinando-se a anotação antecedente à constrição a dar publicidade ao executivo promovido em face do titular da coisa alcançada, induzindo a qualificação de fraude à execução a alienação ou a oneração do bem alcançado após a efetivação do ato, e, assim, desqualificada a penhora que a sucedera, a averbação deve seguir o mesmo destinado, devendo ser elidida da matrícula imobiliária em que efetivada (CPC, art. 828).
5. O arbitramento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez rejeitada a pretensão desconstitutiva, arcar os embargantes com os honorários advocatícios, e, em contrapartida, acolhido o pedido, a destinação da verba deve ser apreendida segundo as nuanças do caso e a postura dos embargados (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
6. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, caracterizada pelo critério da evitabilidade da lide, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os consectários da sucumbência em ponderação com o próprio princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que os embargados que, ao se manifestarem sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõem, defendendo sua rejeição, devem suportar, ante o acolhimento do pedido desconstitutivo, como expressão da sucumbência que experimentaram, a imputação das verbas de sucumbência (STJ, Súmula 303 e Tema 872, REsp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos).
7. Conquanto os embargantes, afetados por anotação registral e constrição advindas de relação jurídica processual que não integraram, tenham concorrido para a consumação da restrição que recaíra sobre imóvel de sua titularidade, ante sua desídia em promoverem a transcrição do bem em seu nome, negligenciando no registro do título aquisitivo, ensejando a apreensão de que o bem era de propriedade do excutido, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, os embargados se opuseram ao pedido, defendendo a perduração da constrição, conquanto confrontados com a comprovação de transmissão de titularidade da coisa, determina que, acolhida a pretensão desconstitutiva, sejam-lhes imputados os encargos inerentes à sucumbência diante da orientação que emana do princípio da causalidade.
8. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, acolhido o pedido deduzido em sede de embargos de terceiro contra a defesa que formularam os embargados, que, não obstante confrontado com o fato de os embargantes serem os titulares da coisa constrita, insistiram na perduração da constrição, sucumbindo na defesa da penhora, devem sofrer eles, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentaram, a imputação das verbas de sucumbência, não obstante os embargantes tenham concorrido para a ultimação do ato constritivo ao retardarem a transcrição do bem em seus nomes, pois o que sobeja é a postura assumida pelos embargados no ambiente da lide incidental, na qual restaram vencidos, conformando-se essa resolução com o enunciado consignado na súmula 303 do STJ, se alinhando linearmente, ademais, às teses firmadas por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 872 do STJ.
9. Apelação conhecida e provida. Unânime.